Tribunal: TJSP
Processo: 1005503-88.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Apelação. Cerceamento de defesa. Rejeição. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, "a tutela judicial seria nenhuma se quem precisa de medicamentos dependesse de prova pericial para obtê-los do Estado, à vista da demora daí resultante; basta para a procedência do pedido a receita fornecida pelo médico" Mérito. Autora, portadora de trombose venosa profunda, que só apresentou boa

Ementa:
Apelação. Cerceamento de defesa. Rejeição. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, "a tutela judicial seria nenhuma se quem precisa de medicamentos dependesse de prova pericial para obtê-los do Estado, à vista da demora daí resultante; basta para a procedência do pedido a receita fornecida pelo médico" Mérito. Autora, portadora de trombose venosa profunda, que só apresentou boa resposta ao tratamento com o medicamento denominado APIXABANA 5mg. Fornecimento que, em razão da situação de hipossuficiência da paciente, deve ser providenciado pelo Poder Público em qualquer de suas esferas. Direito reconhecido. Recursos desprovidos.